Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703081-60.2022.8.07.0005 APELANTE: MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA FILHO APELADO: KAROL FRANCISCO DESPACHO À apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id 47496351). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator